Tribunal: TJMT
Processo: 15802-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
17/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642336-1 / 2020
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80158025220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80158025220198110001
Requerente: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
Requerido: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
Beneficiário: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
Conta Judicial 1800102804573
Valor: R$ 3.463,68 (três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)
Autorizado: JULIANA DE SOUSA ANDRADE
CPF/CNPJ: 619.354.761-49
Data de Emissão: 17/09/2020
Titular Conta JULIANA DE SOUSA ANDRADE
CPF/CNPJ Titular Conta 619.354.761-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 8399 163750 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1069973715 1/1